Tribunal: TJMT
Processo: 0005866-95.2014.8.11.0040
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005866-95.2014.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0004-73 (APELANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (REPRESENTANTE), BRUNO CARVALHO BALTAR FERNANDES - CPF: 094.984.797-63 (APELADO), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), DYOGO COSTA MARQUES - CPF: 956.614.331-15 (ADVOGADO), FERNANDA FERREIRA EL JAMEL - CPF: 010.142.601-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COMPRA DE VEÍCULO NOVO – VÍCIO NO PRODUTO – DEFEITO DE FABRICAÇÃO – PRAZO PARA CONSERTO SUPERIOR A 30 (TRINTA) DIAS – OPÇÃO PELA RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – POSSIBILIDADE – ART. 18, §1º, II, CDC – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – RESPONSABILIDADE DA FABRICANTE – DESCONTO DE EVENTUAIS TRIBUTOS, MULTAS E FINANCIAMENTO – POSSIBILIDADE – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – QUANTUM MANTIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não tendo a empresa sanado o vício do produto no prazo de 30 (trinta) dias, é facultado ao consumidor o direito potestativo de pleitear a rescisão do contrato e a restituição da quantia paga, nos termos do art. 18, §1º, inc. II, do CDC.

No caso, a empresa ré não desincumbiu de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, sobretudo diante da realização de prova pericial que constatou o defeito de fabricação no veículo novo adquirido pelo mesmo.

Na hipótese em questão, não tendo a empresa sanado o vício do produto, é facultado ao consumidor o direito potestativo de pleitear a rescisão do contrato e a restituição da quantia paga, nos termos do art. 18, III, do CDC, não havendo que se falar na aplicação da tabela FIPE, mormente pelo fato do pouquíssimo tempo de uso entre a data da compra e a apresentação do feito que ocasionou a perda do motor.

Na espécie, o veículo encontra-se há muito em poder da empresa, motivo pelo qual tenho se mostra correta a determinação de sua consolidação na posse e propriedade do bem, bem como da determinação de que proceda com a baixa do registro do automóvel em nome do autor junto ao DETRAN, ficando responsável por todos os custos devidos, porém, não se pode negar que o mesmo utilizou o veículo por um período, motivo pelo qual deve ficar responsável pelos tributos afetos ao referido bem durante o lapso de tempo mencionado, além do pagamento de eventuais multas, o que deverá ser devidamente apurado em sede de liquidação de sentença.

O dano moral restou configurado na espécie, não tratando de simples descumprimento contratual e muito menos de mero dissabor ou aborrecimento, uma vez que não é legítimo esperar que um produto novo apresente defeitos imediatamente após a sua aquisição e que o adquirente tenha que suportar indefinidamente o ônus da ineficácia dos meios empregados para a correção dos problemas apresentados.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Ford Motor Company Brasil Ltda., em face da sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca da Sorriso que nos autos da ação redibitória c/c indenização por dano moral que lhe move
Bruno carvalho Baltar Fernandes
, julgou procedente o feito, condenando a empresa ré a restituir o valor pago pelo veículo, no montante de R$ 142.200,00 (cento e quarenta e dois mil reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso, bem como ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de dano moral, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, consolidando a posse e propriedade do bem em favor da mesma e determinando que proceda com a baixa do registro do automóvel em nome do autor junto ao DETRAN, ficando responsável por todos os custos devidos, além de condenar nas custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada,
a apelante sustenta que não houve falha na prestação do serviço, pois, o reparo no bloco do motor não ocorreu por opção do apelado, que se recusou a assinar a documentação do DETRAN, de modo que não deve ser aplicado o quanto disposto no art. 18, do CDC, no caso em voga, mormente pelo fato de que o defeito poderia ter sido corrigido. Segue sustentando, não ser possível a restituição do valor do veículo pelo montante pago no momento da compra, devendo ser considerado que o mesmo ficou abandonado por mais de 05 (cinco) anos, devendo ser considerado o valor de mercado na época atual conforme avaliação pela tabela FIPE, nos termos do art. 182, do C. Civil, sob pena de enriquecimento ilícito da parte, na forma do art. 884, do mesmo codex. Firme no seu propósito, alega que no caso da r. sentença ser mantida, o apelado deve entregar o veículo totalmente desembaraçado, quitado e com as dívidas pagas. Alega ainda, a inexistência de qualquer ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral, tratando-se de mero aborrecimento ou desconforto sofrido pelo apelado. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial. Subsidiariamente, pleiteia que a restituição do valor do veículo se dê com base no valor de mercado atual pela tabela FIPE, com a minoração do montante arbitrado pelo dano moral, aplicando-se os juros de mora a partir do arbitramento.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 140638655), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 16 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Bruno Carvalho Baltar Fernandes ajuizou
ação redibitória c/c indenização por dano moral em desfavor da Ford Motor Company Brasil Ltda., aduzindo que adquiriu, em 27.02.2014, um veículo Ford Ranger LTD CDA 3.2, placa NPQ-9482, porém, apesar de ser um automóvel 0km (zero quilômetro), este passou a apresentar problemas desde março de 2014, tendo parado de funcionar em uma viagem que realizou a Aragarças/GO, momento em que deu entrada na oficina de uma concessionária autorizada da empresa ré em 20.03.2014, sendo constatado defeito de fabricação, onde a mangueira do resfriador do óleo do motor veio com a abraçadeira aberta, ocasionando o vazamento do líquido de arrefecimento e causando avarias nos demais componentes, fazendo com que danificasse todo, motivo pelo qual solicitou, de forma amigável a substituição do veículo, o que não ocorreu, motivando o manejo da demanda.

Após o devido processo legal, inclusive com a realização de prova pericial, a douta magistrada
a quo
julgou procedente o feito, condenando a empresa ré a restituir o valor pago pelo veículo, no montante de R$ 142.200,00 (cento e quarenta e dois mil reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso, bem como ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de dano moral, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, consolidando a posse e propriedade do bem em favor da mesma e determinando que proceda com a baixa do registro do automóvel em nome do autor junto ao DETRAN, ficando responsável por todos os custos devidos, além de condenar nas custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (id. 140638655 – pág. 145/146 e 187/188).

Irresignada, a
apelante sustenta que não houve falha na prestação do serviço, pois, o reparo no bloco do motor não ocorreu por opção do apelado, que se recusou a assinar a documentação do DETRAN, de modo que não deve ser aplicado o quanto disposto no art. 18, do CDC, no caso em voga, mormente pelo fato de que o defeito poderia ter sido corrigido.

Segue sustentando, não ser possível a restituição do valor do veículo pelo montante pago no momento da compra, devendo ser considerado que o mesmo ficou abandonado por mais de 05 (cinco) anos, devendo ser considerado o valor de mercado na época atual conforme avaliação pela tabela FIPE, nos termos do art. 182, do C. Civil, sob pena de enriquecimento ilícito da parte, na forma do art. 884, do mesmo codex.

Firme no seu propósito, alega que no caso da r. sentença ser mantida, o apelado deve entregar o veículo totalmente desembaraçado, quitado e com as dívidas pagas.

Alega ainda, a inexistência de qualquer ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral, tratando-se de mero aborrecimento ou desconforto sofrido pelo apelado. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial. Subsidiariamente, pleiteia que a restituição do valor do veículo se dê com base no valor de mercado atual pela tabela FIPE, com a minoração do montante arbitrado pelo dano moral, aplicando-se os juros de mora a partir do arbitramento.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a matéria é comum a essa Câmara, não sendo de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, em que pese as alegações da apelante, em que defende a ausência de culpa, não há nos autos uma prova sequer que possa desconstituir os fatos narrados pelo autor, ora apelado, ônus que lhe cabia, conforme disposto no art. 373, II, do CPC, e do qual não se desincumbiu.

In casu
, o autor, ora recorrido, demonstrou que o veículo fundiu o motor pouco tempo após a sua aquisição, o que foi provado através de prova pericial (id. 140638653 – pág. 309/327), diga-se de passagem, tendo ainda, buscado resolver a celeuma de forma amigável, o que foi negado pela empresa ré, ora recorrente.

Dessa forma, é de ser ressaltar que o veículo foi comprado novo, do qual era esperado segurança e satisfação, de modo que a rescisão do contrato é medida que se impõe.

Outrossim, é indubitável a responsabilidade da empresa apelante pelo vício do produto, na forma do art. 18, do CDC, porquanto evidenciado o dano o nexo de causalidade e a ausência de culpa do consumidor, o qual deve ser ressarcido pelos danos experimentados.

Destarte, os fatos apresentados acarretaram a perda da confiança do consumidor na empresa, de modo que leva indubitavelmente o adquirente do bem a perder a segurança depositada, ficando na expectativa que a qualquer momento pode surgir outro defeito.

Assim, no caso em tela, o autor, ora apelado, postulou pela pelo ressarcimento da quantia paga, devidamente atualizada, na forma do §1º, do art. 18, inc. II do CDC, e o dano moral decorrente, sendo
inegável a responsabilidade da empresa ré, ora apelante, por ser fabricante do produto defeituoso.

Nessa trilha, andou bem a MMª Juíza ao asseverar,
verbis
:

“[...],
verifico que, consoante o laudo pericial produzido nos autos, os vícios apontados na inicial ocorreram e, por estar o veículo dentro do seu prazo de garantia, era de responsabilidade das requeridas os respectivos reparos, sendo que tratando-se de vício de produto, nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, são responsáveis solidariamente os seus fornecedores, fabricante e vendedora do veículo
.

[...]

Sendo assim, diante dessa falha de funcionamento do motor após 15 dias da data da compra, e ainda que o veículo não foi devidamente reparado pela requerida, mesmo após permanecer na oficina por longo período de tempo, aliado pelo simples fato de um veículo novo (zero quilometro), e de alto valor agregado, apresentar falha de funcionamento em seu motor em poucos dias, constitui evidente descumprimento contratual por parte da requerida, que, na proposta de compra e, principalmente, nas ofertas e propagandas veiculadas em seus diversos meios de comunicação, transmitem a informação de que comercializam veículos em perfeito estado de funcionamento, e que, antes de disponibilizarem o bem ao mercado de consumo, procedem a rigorosos testes para certificar a sua segurança.

Evidente que a existência de falha no motor do veículo, tem o condão de gerar total insegurança ao consumidor, especificamente, no que tange à qualidade do bem e a real situação de seus componentes mecânicos, o que legitima a sua recusa em permanecer com o veículo e a pleitear o desfazimento da compra e restituição do valor desembolsado.

Dessa maneira, demonstrado o suporte fático da situação, enquadrado nos moldes do artigo 18, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, impõe-se a restituição integral do valor pago, com responsabilidade objetiva da empresa fornecedora.
”
(id. 140638655 – pág. 146 – negritei).

Outro não é o entendimento do Tribunal gaúcho,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPRA E VENDA. MOTOCICLETA ZERO KM. CONCESSIONÁRIA DA MARCA SUZUKI. PRAZO DE ENTREGA DO PRODUTO NÃO CUMPRIDO PELA CONCESSIONÁRIA. PAGAMENTO INTEGRALMENTE REALIZADO PELO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. SOLIDARIEDADE DO FABRICANTE E DA CONCESSIONÁRIA. - SOLIDARIEDADE DA FABRICANTE DO PRODUTO.

A solidariedade entre o fabricante do produto e a concessionária que comercializa o produto fabricado está prevista no art. 34 do Código de Defesa do Consumidor.
Interpretação ampliativa da norma que abarca no conceito de representantes autônomos a concessão comercial, regulada pela Lei nº 6.729/79 [...]”.
(TJRS, RAC n. 70044824928, 9ª Câm. Cív., Rel. Des. Leonel Pires Ohlweiler, j. 25.04.2012 – negritei)

Por conseguinte, reafirmo que a apelante não se desincumbiu de provar a inexistência de ato ilícito, porém, o apelado demonstrou o nexo de causalidade entre a conduta ilícita da fabricante e os danos por ele suportados, tendo em vista que o defeito de fabricação inutilizou por completo o motor do veículo.

Outrossim, reafirmo que o apelado adquiriu um veículo 0km (zero quilômetro), o qual apresentou defeito de fabricação após, aproximadamente, 01 (mês) da referida aquisição, restando evidente que a apelante é a responsável por ressarcir ao apelado o valor pago pelo veículo, na forma do art. 18, §1º, inc. II, do CDC, não havendo que se falar na aplicação da tabela FIPE no caso específico dos autos, face ao pouquíssimo tempo de uso do bem pelo consumidor, sendo justo e razoável que receba o montante pago descrito na nota fiscal acrescido dos encargos legais.

A propósito, vejamos o entendimento desse Tribunal acerca da matéria
sub judice
,
verbis
:

“APELAÇÃO – AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO KM COM DEFEITO NÃO SANADO PELA VENDEDEDORA E CONCESSIONÁRIA – DEFEITO QUE AINDA PERSISTE – APLICAÇÃO DO CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA – POSSIBILIDADE – DANO MORAL VERIFICADO – ARBITRAMENTO EM VALOR RAZOÁVEL.

Comprovada a existência de defeito no carro adquirido zero km e a falta de conserto pela vendedora, possível a restituição do valor pago, conforme prescreve a regra do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor
.

A verificação de situação que ultrapassou o campo do mero dissabor possibilita a condenação por danos morais, em valor razoável, como ocorreu.” (RAC n. 0014143-05.2011.8.11.0041, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 02.02.2022 – negritei)

“AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO - COMPRA DE VEÍCULO NOVO – VÍCIO NO PRODUTO NÃO SANADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA E FABRICANTE – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – CONDENAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO - DANO MORAL – QUANTUM ADEQUADO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAL MANTIDO – RECURSOS DESPROVIDOS.

[...]

Não tendo a empresa sanado o vício do produto, é facultado ao consumidor o direito potestativo de pleitear a rescisão do contrato e a restituição da quantia paga, nos termos do art. 18, III, do CDC
.

[...]”
(RAC n. 53.284/2017, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 27.05.2020 – negritei)

Seguindo por esse caminho, ficando robustamente demonstrado nos autos que o defeito no sistema de arrefecimento do veículo 0km (zero quilômetro) ocasionou a perda total do motor, com aproximadamente 01 (um) mês da sua aquisição, repiso, o qual não foi sanado no prazo legal, é inegável é o direito do autor, ora apelado,

de ser restituído pela quantia paga pelo bem, devendo a r. sentença merece mantida nesse ponto.

Avançando na elucidação da celeuma, a recorrente defende que o apelado deve entregar o veículo totalmente desembaraçado, quitado e com as dívidas pagas.

Com razão em parte. Na hipótese dos autos, o veículo encontra-se em poder da apelante desde 20.03.2014, motivo pelo qual tenho como correta a r. sentença no tocante a consolidação da posse e propriedade do bem em seu favor, bem como da determinação de que proceda com a baixa do registro do automóvel em nome do autor junto ao DETRAN, ficando responsável por todos os custos devidos.

Todavia, não se pode negar que o autor, ora apelado, utilizou o veículo por um período, motivo pelo qual deve ficar responsável pelos tributos afetos ao referido bem durante o lapso temporal mencionado, além do pagamento de eventuais multas pelo mesmo tempo, pois, o aludido automóvel deve ser entregue devidamente quitado à empresa ré, ora apelante, o que deverá ser devidamente apurado em sede de liquidação de sentença.

No tocante ao dano moral, ainda que se considere todo o inconformismo da recorrente, entendo que este restou devidamente configurado, não tratando de simples descumprimento contratual e muito menos de mero dissabor ou aborrecimento, uma vez que não é legítimo esperar que um produto novo apresente defeitos imediatamente após a sua aquisição e que o adquirente tenha que suportar indefinidamente o ônus da ineficácia dos meios empregados para a correção dos problemas apresentados.

Assim sendo, diante do vício de fabricação apresentado pelo veículo, que levou a perda total do motor, bem como o fato de não ter ocorrido à solução no prazo determinado pelo Código de Defesa do Consumidor, a indenização pelo dano moral é medida que se impõe.

Idêntico é o posicionamento adotado por este Tribunal, confira,
verbis
:

“AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO - COMPRA DE VEÍCULO NOVO – VÍCIO NO PRODUTO NÃO SANADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FABRICANTE – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – CONDENAÇÃO – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO - DANO MORAL – QUANTUM ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO.

Não tendo a empresa sanado o vício do produto, é facultado ao consumidor o direito potestativo de pleitear a rescisão do contrato e a restituição da quantia paga, nos termos do art. 18, III, do CDC.

A ré não desincumbiu de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, sobretudo diante da inversão do ônus da prova, e da não realização de perícia por ato a si atribuído.

O dano moral restou configurado, não tratando de simples descumprimento contratual, uma vez que não é legítimo esperar que um produto novo apresente defeitos imediatamente após a sua aquisição e que o consumidor tenha que indefinidamente suportar o ônus da ineficácia dos meios empregados para a correção dos problemas apresentados
.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.”
(RAC n. 125.715/2017, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 13.12.2017 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REDIBITÓRIA C/C REPARAÇÃO CIVIL E DANOS MORAIS – COMPRA DE VÉICULO UTILITÁRIO NOVO – DEFEITO DE FABRICAÇÃO [...]

O constrangimento e os abalos emocionais a que se submete o consumidor ao ser obrigado a se deslocar por várias vezes à concessionária com o objetivo de resolver os vícios/defeitos apresentados em seu veículo zero quilômetro, sem, contudo, obter sucesso, configuram dano moral indenizável, dispensando provas de sua materialização
...”
(RAC n. 112069/2010, 2ª Câm. Cív., Rela. Dra. Marilsen Andrade Addario, j. 23.11.2011 – negritei)

Nesta esteira, n
ão resta dúvida quanto à ocorrência dos fatos relatados na peça exordial no tocante a falha no serviço prestado pela apelante, mormente diante de sua responsabilidade objetiva.

Há de se concluir, então, pela responsabilidade da recorrente quanto ao dano sofrido pelo consumidor, em razão de ter vendido um veículo novo com defeito de fabricação, gerando transtornos indenizáveis.

Com efeito, reafirmo que o caso em tela não retrata uma mera frustração do cotidiano, mas, o descumprimento da obrigação de diligência que proporcionou ao apelado a modificação do seu planejamento financeiro e pessoal, sendo inegável a sua angústia e sofrimento.

No mais, o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidente no caso vertente.

Por conseguinte, há de se concluir pela responsabilidade da apelante quanto ao dano sofrido pelo apelada,

em razão do erro cometido.

Assim, pelas razões expostas, mostra-se imperiosa a condenação da empresa apelante em reparar o dano extrapatrimonial sofrido pelo apelado, devendo a r. sentença ser mantida nesse particular.

Feitas estas considerações, e avançando na análise da celeuma, passo a análise do
quantum
arbitrado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Nesse contexto,
passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a fabricante de veículos à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como de proceder à imediata reparação do erro.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor
fixado
traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da fabricante de veículos, lembrando-se que o ato punido, que configurou o dano moral, foi a venda de automóvel com defeito de fabricação ao consumidor, o qual não foi devidamente sanado, ficando o mesmo por longos anos sem o referido bem.

No tocante ao termo inicial de incidência dos juros de mora sobre o montante arbitrado pelo dano moral, entendo que a forma fixada na r. sentença está em consonância com a legislação aplicável a espécie, consoante o disposto no art. 405, do C. Civil, devendo a sentença ser mantida também neste ponto.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada apenas no tocante ao montante a ser restituído ao autor, sobre o qual deve ser descontado os tributos correspondentes ao tempo em que o autor utilizou o automóvel adquirido, além de eventuais multas no mesmo período e da quantia afeta, o que deverá ser devidamente apurado em sede de liquidação de sentença.

Pelo exposto, conheço do recurso, e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022